Tribunal: TJDFT
Processo: 0009605-84.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0009605-84.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EM APURAÇÃO, MARLUCY DE SENA GUIMARAES DE OLIVEIRA, MARIA DAS MERCES PEREIRA DE SOUZA DESPACHO No despacho de ID 34917388, foi determinada a digitalização dos presentes autos, tão somente para instruir o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos principais (APR 0034026-85.2010.8.07.0007). Dessa forma, considerando que a presente medida cautelar inominada já foi finalizada, sendo certificada a ausência de recurso (ID 35001237), arquivem-se os autos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2022 09:43:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator